Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Caso haja no recurso teses que se contrapõem aos fundamentos trazidos na Decisão agravada, conhece-se do recurso manejado, ainda que haja repetição do que está na exordial, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que pela competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder.
3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias.
4. A competência territorial do art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado, ou seja, a escolha do autor pelo próprio domicílio, pelo local do fato, ou pelo local de situação do imóvel, em detrimento da vara especializada, é uma faculdade, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga, não sendo admissível escolher as referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.